Tribunal: TJBA
Processo: 8166379-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8166379-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAILSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONHECIMENTO DO AGENTE QUANTO ÀS MEDIDAS IMPOSTAS AMPLAMENTE DEMONSTRADO. TIPICIDADE CONFIGURADA.
PALAVRA DA VÍTIMA.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ACERCA DO CONHECIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS CORROBORADA PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO
IN RE IPSA
. TEMA 983 (STJ). INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. AUSÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, aplicando pena de 03 meses de detenção em regime aberto com suspensão condicional e indenização por danos morais de R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta é típica quando há alegação de desconhecimento das medidas protetivas; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais em valor determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Havendo provas suficientes da materialidade e autoria do crime, especialmente quando as declarações da vítima são firmes e corroboradas por outros elementos, é possível condenar o acusado pelo descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha (art. 24-A).

2.
O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige o conhecimento pelo agente das medidas protetivas impostas, elemento subjetivo que deve estar demonstrado nos autos. A confissão do acusado em sede policial, acerca do seu conhecimento das medidas protetivas de urgência, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui força probante, não sendo afastada por retratação posterior em juízo.

3. A certidão do oficial de justiça comprova a regular intimação do apelante sobre as medidas protetivas deferidas. Ademais, os
prints
de tela mencionados pelo oficial de justiça indicam que nas mantidas pelo
Whatsapp
, entre o oficial de justiça, e o acusado, nota-se a todo o tempo, que o servidor público dirigia-se à pessoa de JAILSON BISPO DOS SANTOS (cujo contato estava salvo no celular), e este respondia demonstrando ter total ciência do que estava sendo comunicado, sem fazer qualquer ressalva ou recusa sobre sua identidade, tendo questionado quando seria a audiência, além de informar ao oficial de justiça que seu advogado já estaria ciente da intimação que lhe foi entregue naquele momento.

4. Nos crimes de violência doméstica e familiar, os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), independendo de prova específica do abalo psicológico. A fixação de indenização na sentença condenatória é possível quando há pedido expresso na denúncia, conforme art. 387, IV do CPP. No caso concreto, o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo magistrado mostra-se adequado
, bem como traduz observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importando em enriquecimento sem causa porque não é excessiva, tampouco irrisória, agindo de forma educativa e preventiva em relação ao ofensor.
Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica deve ser comprovada documentalmente, não bastando a mera alegação defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Configura-se o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 quando demonstrado o conhecimento do agente quanto às medidas protetivas impostas, ainda que posteriormente alegue desconhecimento.

2. É cabível a fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica quando há pedido na denúncia, sendo presumido o dano (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV; CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 749.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022;
S
TJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8166379-68.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante JAILSON
BISPO DOS SANTOS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,